Tribunal: TJSP
Processo: 2316743-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente. Inconformismo do coexecutado. Com razão, ainda que por fundamento diverso. Prazo da prescrição intercorrente que não teve início; por isso, inaplicável fundamentação a despeito das causas de interrupção. Contudo, presente a prescrição da pretensão executória pela ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente. Inconformismo do coexecutado. Com razão, ainda que por fundamento diverso. Prazo da prescrição intercorrente que não teve início; por isso, inaplicável fundamentação a despeito das causas de interrupção. Contudo, presente a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação. Embora a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prescreve. Exequente que buscou localizar os executados, sem obter êxito, deixando fluir o prazo prescricional de três anos, aplicável à espécie. A despeito das tentativas de localização dos executados, realizadas no curso da demanda executiva, observa-se que a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar causa à interrupção do lapso prescricional, na forma do artigo 240, §§1o e 2o do Código de Processo Civil. Ausência de culpa do serviço judiciário. O fato do exequente ter tido dificuldades para localizar os executados não o exime de culpa pela demora na efetivação do ato citatório, pois a lei processual civil lhe facultava a opção pela citação editalícia (art. 256). Reconhecimento da prescrição. Extinção da ação nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem fixação de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. Recurso provido.